Tribunal: TJSP
Processo: 1027344-61.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação pelo rito comum – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que o apelante foi vítima do conhecido "golpe do motoboy" – Apelante que confessou, expressamente, ter digitado sua senha pessoal, além de entregar os cartões

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação pelo rito comum – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que o apelante foi vítima do conhecido "golpe do motoboy" – Apelante que confessou, expressamente, ter digitado sua senha pessoal, além de entregar os cartões bancários ao motoboy que foi até sua residência – Transações impugnadas que foram realizadas com o cartão magnético do apelante, mediante utilização da senha pessoal e sigilosa – Ausência de responsabilidade ou participação do Banco apelado – Fraude praticada por culpa exclusiva da vítima e de terceiros – Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso improvido.